Tribunal: STF
Processo: Rcl 77121
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por João dos Anjos da Silva Proença, em face de decisões proferidas pela Primeira Turma do Colégio Recursal de Fazenda Pública dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 3000403-55.2024.8.26.9061.



    O reclamante narra o seguinte contexto fático:



    “Trata-se de demanda em fase de busca pela satisfação de obrigação imposta à Recorrida por meio de Título Judicial em que se operou a coisa julgada. 



    A ação de conhecimento teve seu trâmite regular, nos termos das normas constitucionais e legais, por meio do devido processo legal, sendo a Recorrida, ao final, condenada ao pagamento dos descontos declarados por este Supremo Tribunal Federal como inconstitucionais por ordem judicial transitada em julgado (Acórdão). 



    Tal condenação teve a certificação de trânsito em julgado, consolidando ao Recorrente à garantia constitucional da COISA JULGADA (DOC. 4 - autos nº 1001066-43.2021.8.26.013). 



    Só após a certificação do trânsito, o Recorrente, ora RECLAMANTE, devidamente pautado pelas arestas legais, propôs a Execução de Sentença, tendo sido recebida na origem, e iniciado o seu regular processamento. 



    Ou seja, à Recorrida (SPPREV) foram garantidas todas as oportunidades de manifestações, asseguradas todas as garantias de defesa processual para não permitir que a coisa julgada se operasse, se julgava não ser adequado o julgamento que reconheceu o direito buscado judicialmente pelo Autor da Ação de Conhecimento, ora Recorrente. 



    Mas não o fez no tempo e com o instrumento processual adequado. 



    (...)



    Todavia, inovou a SPPREV buscando já em fase de execução, por meio de Agravo de Instrumento, rediscutir o mérito da demanda. 



    Verte-se das melhores doutrinas e jurisprudências, que o Agravo em Execução não tem o condão de desconstituir a coisa julgada, simplesmente porque não compete, nesta fase, a continuidade de discussão de matéria de conhecimento. 



    Há instrumentos processuais adequados para isso. 



    Dessa forma, mais inovador ainda foi o provimento do Agravo em Execução interposto pela SPPREV pelo Colégio Recursal, permitindo a rediscussão da matéria, numa inconteste ofensa à coisa julgada, violando essa preciosa guarida constitucional.” (eDOC 1, p. 16-17)



    Nesses termos, aduz a ocorrência de violação à coisa julgada e postula o restabelecimento da condenação da parte beneficiária ao pagamento do valor apurado em execução, descontado a título de contribuição previdenciária.



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o trâmite dos autos de origem e, no mérito, postula a cassação das decisões reclamadas.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 10) e contestação apresentada pela parte beneficiária (eDOC 11).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação (eDOC 14).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Por outro lado, o Código de Processo Civil estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. (Grifo nosso)



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Na espécie, após análise cuidadosa dos autos, verifica-se que a parte reclamante busca revisitar, por meio de reclamação, conteúdo de decisão que transitou em julgado.



    Constata-se, através de informação extraída no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a decisão reclamada transitou em julgado em 6.9.2024. Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 2, ID 71d88c78), a presente reclamação somente foi ajuizada na data de 11.3.2025, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC, E SÚMULA 734 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I CASO EM EXAME 1. Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve decisão que condenou a reclamante ao pagamento de verbas de trabalhistas de forma subsidiária. 2. Suposta ofensa ao decidido na ADC 16 e no RE 760.931, bem como à Súmula Vinculante 10. II QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar a viabilidade da ação em face da certificação do trânsito em julgado do processo de origem. III RAZÕES DE DECIDIR 4. A teor da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, e da Súmula 734 do STF, somente se revela admissível a reclamação constitucional ajuizada nesta Corte antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 5. A reclamação constitucional não se apresenta como instrumento adequado à revisão do que certificado no processo pela instância de origem, de modo que eventual incorreção em determinada certificação deve ser arguida pela parte interessada no momento oportuno, pela via própria e perante a autoridade competente, sob pena de converter a reclamação constitucional em sucedâneo recursal ou ação rescisória. IV DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 72.286 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.1.2025)



    Incabível, portanto, a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente